Tribunal: TJMT
Processo: 1010746-06.2023.8.11.0006
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-05-14
Data de publicação: 2025-05-20

Ementa:
III – EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS DE TERCEIRO. CONSTRIÇÃO JUDICIAL SOBRE IMÓVEL ALIENADO SEM REGISTRO. POSSE DE BOA-FÉ. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. AUSÊNCIA DE CULPA DO CREDOR NA PENHORA. VERBA HONORÁRIA. CAUSALIDADE. FIXAÇÃO EM DESFAVOR DO PRÓPRIO EMBARGANTE. SENTENÇA REFORMADA EM PARTE. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
Apelação cível interposta pela Cooperativa contra sentença da 2a Vara Cível da Comarca de Cáceres/MT, que julgou procedentes os embargos de terceiro ajuizados para desconstituir penhora incidente sobre 12,1 hectares de imóvel rural, e condenou a embargada ao pagamento de honorários advocatícios, com base na Súmula 303/STJ.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
A questão em discussão consiste em definir se é devida a condenação da parte embargada ao pagamento de honorários advocatícios, em embargos de terceiro que visaram à desconstituição de penhora incidente sobre imóvel cuja alienação não foi registrada.
III. RAZÕES DE DECIDIR
A fixação dos honorários advocatícios deve observar o princípio da causalidade, segundo o qual a parte que deu causa à instauração da demanda deve suportar os ônus sucumbenciais.
A penhora do imóvel decorreu da ausência de registro do contrato de compra e venda, impossibilitando a identificação da posse pelo credor no momento da indicação do bem à penhora.
A instituição financeira embargada indicou o imóvel à penhora com base em registros públicos, inexistindo má-fé ou resistência à liberação da área penhorada.
A desídia do embargante em registrar o negócio jurídico foi o fator determinante para a constrição judicial e a consequente propositura dos embargos de terceiro.
A jurisprudência do STJ reconhece a validade da posse decorrente de contrato não registrado (Súmula 84/STJ), mas reafirma que, nos embargos de terceiro, os ônus sucumbenciais devem ser atribuídos a quem deu causa à constrição, salvo prova de má-fé da parte contrária.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Recurso provido.
Tese de julgamento:
A responsabilidade pelos ônus sucumbenciais nos embargos de terceiro deve observar o princípio da causalidade, recaindo sobre o embargante quando a constrição resulta da ausência de registro do título aquisitivo.
A indicação de imóvel à penhora com base em informações registrais regulares não caracteriza má-fé do credor, tampouco implica sua responsabilização por honorários advocatícios se não houver resistência injustificada à pretensão.
A falta de registro do contrato de compra e venda constitui conduta omissiva apta a ensejar a penhora e a judicialização, atraindo ao embargante o dever de suportar as despesas processuais da demanda incidental.
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 85, § 2o e § 3o, e 98, § 3o.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no REsp 1215456/AL, Rel. Min. Regina Helena Costa, Primeira Turma, j. 20.08.2015, DJe 31.08.2015;
STJ, AgInt no AREsp 2154916/SP, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, j. 04.12.2023, DJe 07.12.2023;
STJ, AgInt no AREsp 2159270/MT, Rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, j. 28.11.2022, DJe 02.12.2022;
TJ-MG, Apelação Cível 00420370220158130027, Rel. Des.a Juliana Campos Horta, j. 18.06.2024;
TJ-MT, Apelação Cível 1026699-36.2022.8.11.0041, Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, j. 03.04.2024;
TJ-MT, Apelação Cível 0011795-67.2018.8.11.0041, Rel. Des. Guiomar Teodoro Borges, j. 20.03.2024.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1010746-06.2023.8.11.0006
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários, Intervenção de Terceiros]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[VILMON ALVES FERREIRA - CPF: 161.995.021-91 (APELADO), WEDER DE LACERDA SILVA - CPF: 024.750.131-09 (ADVOGADO), COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO DO SUDOESTE MT/PA - SICREDI SUDOESTE MT/PA - CNPJ: 32.995.755/0001-60 (APELANTE), ANDRE DE ASSIS ROSA - CPF: 661.922.421-00 (ADVOGADO), JOSE WILSON CATELAN - CPF: 559.498.511-53 (APELANTE), LEDSON GLAUCO MONTEIRO CATELAN - CPF: 890.907.721-20 (ADVOGADO), JOSE WILSON CATELAN - CPF: 559.498.511-53 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS DE TERCEIRO. CONSTRIÇÃO JUDICIAL SOBRE IMÓVEL ALIENADO SEM REGISTRO. POSSE DE BOA-FÉ. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE.
AUSÊNCIA DE CULPA DO CREDOR NA PENHORA.
VERBA HONORÁRIA.
CAUSALIDADE. FIXAÇÃO EM DESFAVOR DO PRÓPRIO EMBARGANTE. SENTENÇA REFORMADA EM PARTE
. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta
pela Cooperativa
contra sentença da 2a Vara Cível da Comarca de Cáceres/MT, que julgou procedentes os embargos de terceiro ajuizados para desconstituir penhora incidente sobre 12,1 hectares de imóvel rural, e condenou a embargada ao pagamento de honorários advocatícios, com base na Súmula 303/STJ.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se é devida a condenação da parte embargada ao pagamento de honorários advocatícios, em embargos de terceiro que visaram à desconstituição de penhora incidente sobre imóvel cuja alienação não foi registrada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A fixação dos honorários advocatícios deve observar o princípio da causalidade, segundo o qual a parte que deu causa à instauração da demanda deve suportar os ônus sucumbenciais.

A penhora do imóvel decorreu da ausência de registro do contrato de compra e venda, impossibilitando a identificação da posse pelo credor no momento da indicação do bem à penhora.

A instituição financeira embargada indicou o imóvel à penhora com base em registros públicos, inexistindo má-fé ou resistência à liberação da área penhorada.

A desídia do embargante em registrar o negócio jurídico foi o fator determinante para a constrição judicial e a consequente propositura dos embargos de terceiro.

A jurisprudência do STJ reconhece a validade da posse decorrente de contrato não registrado (Súmula 84/STJ), mas reafirma que, nos embargos de terceiro, os ônus sucumbenciais devem ser atribuídos a quem deu causa à constrição, salvo prova de má-fé da parte contrária.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

A responsabilidade pelos ônus sucumbenciais nos embargos de terceiro deve observar o princípio da causalidade, recaindo sobre o embargante quando a constrição resulta da ausência de registro do título aquisitivo.

A indicação de imóvel à penhora com base em informações registrais regulares não caracteriza má-fé do credor, tampouco implica sua responsabilização por honorários advocatícios se não houver resistência injustificada à pretensão.

A falta de registro do contrato de compra e venda constitui conduta omissiva apta a ensejar a penhora e a judicialização, atraindo ao embargante o dever de suportar as despesas processuais da demanda incidental.

Dispositivos relevantes citados
: CPC,
arts
. 85, § 2o e § 3o, e 98, § 3o.

Jurisprudência relevante citada
:

STJ,
AgRg
no REsp 1215456/AL, Rel. Min. Regina Helena Costa, Primeira Turma, j. 20.08.2015,
DJe
31.08.2015;

STJ,
AgInt
no
AREsp
2154916/SP, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas
Cueva
, Terceira Turma, j. 04.12.2023,
DJe
07.12.2023;

STJ,
AgInt
no
AREsp
2159270/MT, Rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, j. 28.11.2022,
DJe
02.12.2022;

TJ-MG, Apelação Cível 00420370220158130027, Rel. Des.a Juliana Campos Horta, j. 18.06.2024;

TJ-MT, Apelação Cível 1026699-36.2022.8.11.0041, Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, j. 03.04.2024;

TJ-MT, Apelação Cível 0011795-67.2018.8.11.0041, Rel. Des. Guiomar Teodoro Borges, j. 20.03.2024.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE APELAÇÃO no
1010746-06.2023.8.11.0006
.

APELANTE: COOPERATIVA DE
CRÉDITO
, POUPANCA E INVESTIMENTO DO SUDOESTE MT/PA - SICREDI SUDOESTE MT/PA
.

APELADO: VILMON ALVES FERREIRA
.

___________________________________________________________________________________________________________
__________________
_

I – RELATÓRIO.

Eminentes pares:

Trata-se de

recurso de apelação cível
, interposto p
ela
Cooperativa
d
e Crédito, Poupan
ç
a
e
Investimento
d
o Sudoeste M
T
/P
A
- Sicredi Sudoeste M
T
/P
A,
com o fito de reformar a sentença proferida pelo Juízo da
2
a Vara Cível da Comarca de
Cáceres
, que julgou procedentes, os pedidos formulados na
ação
de embargos de terceiro
, movida por
Vilmon
Alves Ferreira
, para
d
eterminar
a
desconstituição da penhora correspondente a 12,1 hectares, que recaiu sobre o imóvel localizado na zona rural de Cáceres/MT, sob a matrícula de no 42.982, registrado no Cartório de 1o Ofício desta comarca, nos autos executivos em apenso
. Por conseguinte, condenou a Cooperativa ao
pagamento das custas processuais e honorários advocatícios no patamar de 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, forte na Súmula 303/STJ
.

Em suas razões recursais a Cooperativa apelante sustenta, em síntese, que
indevida a condenação em honorários advocatícios de sucumbência.

Alega que inexistiu
resistência de sua parte ao pedido de levantamento da penhora sobre a área objeto dos embargos
e que, por isso,
não haveria razão para condenação em honorários advocatícios com fundamento na Súmula 303/STJ
.

Defende que
a ausência de registro do contrato de compra e venda em nome do embargante o impediu de ter conhecimento prévio da suposta tradição da posse, justificando a indicação do imóvel à penhora
.

Por fim, argumenta a
incidência do princípio da causalidade, segundo o qual a parte que deu causa à propositura dos embargos deve arcar com as verbas sucumbenciais.

Contrarrazões
pelo desprovimento, id 281504881.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares:

Trata-se de Recurso de Apelação, previsto no art. 1.009 do Código de Processo Civil, interposto pela
Cooperativa de Crédito, Poupança e Investimento do Sudoeste MT/PA - Sicredi Sudoeste MT/PA
contra a sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível da Comarca de Cáceres/MT, que julgou procedentes os Embargos de Terceiro opostos por
Vilmon
Alves Ferreira
, determinando a desconstituição da penhora sobre 12,1 hectares do imóvel matrícula no 42.982, e condenando a embargada (ora apelante) ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, com fundamento na Súmula 303 do Superior Tribunal de Justiça.

Na origem, cuidam-se dos Embargos de
Terceiro propostos
por
Vilmon
Alves Ferreira em face da Cooperativa de Crédito Sicredi Sudoeste MT/PA e José Wilson Catelan, visando a desconstituição da penhora realizada sobre 12,1 hectares de área que compunha o imóvel rural matriculado sob o no 42.982, registrado em nome de José Wilson Catelan. O embargante sustentou ser possuidor de boa-fé de referida área, com base em contrato de compra e venda particular firmado com o proprietário em 2012.

Inicialmente, a Cooperativa insurgiu-se contra as publicações realizadas nos autos, requerendo a decretação de nulidade por não terem sido realizadas em nome de seu patrono constituído. Não obstante, reconheceu a existência do contrato de compra e venda apresentado pelo embargante, concordando com o pedido de levantamento da penhora correspondente à área de 12,1 hectares objeto dos embargos.

A sentença julgou procedentes os embargos, ratificando a decisão liminar que determinou a desconstituição da penhora sobre a área controversa, e condenou a Cooperativa (embargada) ao pagamento das custas e honorários advocatícios no percentual de 10% sobre o valor da causa, nos termos da Súmula 303 do STJ.

Pois bem.

O cerne da controvérsia reside na condenação da Cooperativa em honorários de sucumbência.

O embargado ajuizou a ação, objetivando a liberação da
constrição sobre o imóvel matrícula n.o 42.982, situado na zona rural da comarca de Cáceres-MT, denominado Sítio São Benedito, com área total de 36,3192 (trinta e seis hectares virgula trinta e um ares e noventa e dois centiares)
, realizada nos autos da
Ação de Cobrança n.o 0011656-70.2011.8.11.0006, código n.o 141894.

É
incontroverso que o apelado logrou êxito em demonstrar sua condição de possuidor de parte do imóvel penhorado nos autos de origem.

F
undamenta-se nos princípios da sucumbência e da causalidade
a
fixação dos honorários advocatícios e demais despesas sucumbenciais.

Acerca do princípio da causalidade, lecionamNelson Nery JúnioreRosa Maria Andrade Nery
1
:

“
Pelo princípio da causalidade, aquele que deu causa à propositura da demanda ou à instauração de incidente processual deve responder pelas despesas daí decorrentes. Isto porque, às vezes, o princípio da sucumbência se mostra insatisfatório para a solução de algumas questões sobre a responsabilidade pelas despesas do processo. Quando não houver julgamento do mérito, para aplicar-se o princípio da causalidade na condenação da verba honorária acrescida de custas e demais despesas do processo, deve o juiz fazer exercício de raciocínio, perquirindo sobre quem perderia a demanda, se a ação fosse julgada pelo mérito
.”

Do mesmo modo, tratando-se de embargos de
terceiro
, como ocorre no presente caso,
"quem deu causa à constrição indevida deve arcar com os honorários advocatícios"
conforme enunciado da
Súmula n. 303 do
STJ
.

In
casu
,
tem-se
que a causalidade recai única e exclusivamente em desfavor do próprio
embargante
, haja vista que a constrição do seu imóvel se em razão da ausência de registro ao tempo da alienação, de modo a dar publicidade ao negócio jurídico.

O contrato de compra e venda particular por ele apresentado, embora destituído de registro imobiliário, foi aceito como documento hábil a atestar a tradição da posse sobre a área de 12,1 hectares
.

No
que tange especificamente à condenação da instituição financeira apelante ao pagamento de honorários advocatícios, entendo que a melhor solução interpretativa é diversa daquela adotada pelo juízo de primeiro grau.

Com efeito, conquanto tenha apoiado sua decisão na Súmula 303 do STJ
, tem-se
que a mera aplicação aritmética dessa orientação sumular não se coaduna com
as circunstâncias dos autos,
ao princípio da causalidade aqui aplicável.

É certo que, em tese, a Súmula 303 atribui ao causador da constrição indevida o dever de arcar com os honorários advocatícios nos embargos de terceiro.

Não obstante, convém analisar com
cautela
as circunstâncias fáticas específicas do caso concreto, a fim de aferir a quem efetivamente deve ser imputada a responsabilidade pela instauração da medida judicial.

Na hipótese vertente, ainda que a penhora tenha se revelado indevida a posteriori, não se pode ignorar que a instituição financeira apelante, quando da indicação do imóvel à constrição, amparou-se na informação registral existente, que apontava o devedor como proprietário.

Ou seja, agiu em conformidade com os elementos disponíveis à época, não havendo indícios de má-fé ou desídia em sua conduta.

De outro vértice, cabe ao embargante, se pretende opor sua posse em face de terceiros, promover o competente registro imobiliário do título aquisitivo que lhe confere a tradição possessória.

Ao assim não proceder, assumiu o risco de ver sua situação jurídica desprezada em virtude da aparência registral em sentido oposto.

Nesse contexto, forçoso reconhecer que a verdadeira causa da instauração dos embargos de terceiro foi, em última análise, a própria omissão do apelado em promover a inscrição registral de seu direito possessório – ônus que lhe cabia
ex
vi do princípio da continuidade registral.

Decorre desse desatendimento a circunstância que ensejou a penhora tida por indevida e, por conseguinte, a propositura da ação incidental.

Some-se a isso o fato de que, ao contrário do que sugere a sentença hostilizada, houve aquiescência da apelante em relação ao levantamento da penhora sobre a área de 12,1 hectares, não havendo registro de qualquer oposição ou resistência injustificada de sua parte.

Essa postura, indubitavelmente, revela boa-fé processual e atuação zelosa no sentido de evitar o prolongamento desnecessário da lide, circunstância que reforça seu

argumento
de
desvinculação da causa originária dos embargos.

Dessarte, à luz do princípio da causalidade e das particularidades da espécie vertente, revela-se mais consentânea com a realidade fático-jurídica a atribuição dos ônus sucumbenciais ao próprio embargante
/
apelado, na medida em que sua desídia em inscrever o negócio jurídico de aquisição da posse foi o elemento deflagrador da necessidade de judicialização da querela possessória.

Restabelecer a lógica da causalidade no presente caso significa responsabilizar aquele que, por ação ou omissão, motivou o ajuizamento da ação incidental, com o consequente dispêndio de recursos e movimentação da máquina judiciária.

Nesse
interim
, não se mostra razoável ou jurídico imputar esse ônus à instituição financeira que, confiando nos registros públicos existentes, não engendrou a situação litigiosa.

É nesse sentido a jurisprudência do STJ:

PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. ARGUMENTOS INSUFICIENTES PARA DESCONSTITUIR A DECISÃO ATACADA. CONTRATO DE COMPRA E VENDA. AUSÊNCIA DE TRANSCRIÇÃO NO REGISTRO IMOBILIÁRIO. VALIDADE. PRESERVAÇÃO DO DIREITO DE POSSE DO TERCEIRO DE BOA-FÉ. SÚMULAS N. 83 E 84/STJ. INCIDÊNCIA. FRAUDE À EXECUÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. REVISÃO DO ENTENDIMENTO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA N. 07/STJ. INCIDÊNCIA.

I - É pacífico o entendimento no Superior Tribunal de Justiça segundo o qual é válido o contrato de compra e venda, sem a transcrição no registro imobiliário, para preservar o direito de posse do terceiro de boa-fé, conforme dispõe a Súmula n. 84/STJ.

II - O recurso especial, interposto pela alínea a e/ou pela alínea c, do inciso III, do art. 105, da
Constituição da
República
, não merece prosperar quando o
acórdão recorrido
encontra-se
em sintonia com a jurisprudência dessa Corte, a teor
da Súmula n. 83/STJ.

III - In
casu
, rever o entendimento do Tribunal de origem, no sentido de reconhecer a ocorrência da fraude à execução, demandaria necessário revolvimento de matéria fática, o que é inviável em sede de recurso especial, à luz do óbice contido na Súmula n. 07/STJ.

IV - O Agravante não apresenta,
no regimental, argumentos suficientes para desconstituir a decisão agravada.

V - Agravo Regimental improvido.

(
AgRg no REsp 1215456/AL
, Rel. MinistraREGINA HELENA COSTA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 20/08/2015,
DJe
31/08/2015)

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. IMÓVEL. COMPRA E VENDA. EMBARGOS DE
TERCEIRO.
POSSE. REGISTRO NA MATRÍCULA. AUSÊNCIA.
IRRELEVÂNCIA.
SÚMULA No 84/STJ. PROMITENTE COMPRADOR. TERCEIRO DE BOA-FÉ.
PROTEÇÃO.
ACÓRDÃO RECORRIDO. SÚMULA No 83/STJ.REEXAME.
IMPOSSIBILIDADE.
SÚMULA No 7/STJ. 1. Admite-se a oposição de embargos de terceiro
fundados
em alegação de posse advinda do compromisso de compra e venda de imóvel, mesmo que desprovido do registro, conforme o teor da Súmula no 84/STJ.
2 .
O recurso especial é inviável quando o acórdão recorrido decide em consonância com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça. 3. O reexame do conjunto fático-probatório dos autos é proibido em recurso especial.
3 .
Na hipótese, afastar a boa-fé do promitente comprador, reconhecida pelo tribunal de origem, e consignar que houve fraude à execução na espécie demandaria a apreciação do conjunto fático-probatório dos autos, procedimento inviável em recurso especial em virtude do óbice da Súmula no 7/STJ. 4. Agravo interno não provido.

(STJ -
AgInt
no
AREsp
: 2154916 SP 2022/0189831-7, Relator.: Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Data de Julgamento: 04/12/2023, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação:
DJe
07/12/2023)

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS DE TERCEIRO. COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. ESCRITURA PÚBLICA DE COMPRA E VENDA DESPROVIDA DE
REGISTRO.
IRRELEVÂNCIA. PENHORA NÃO REGISTRADA. MÁ-FÉ DO TERCEIRO ADQUIRENTE NÃO COMPROVADA. FRAUDE À EXECUÇÃO NÃO
CONFIGURADA.
APLICAÇÃO DAS SÚMULAS 84 E 375 DO STJ. AGRAVO DESPROVIDO. 1. "O reconhecimento da fraude à execução depende do registro da penhora do bem alienado ou da prova de má-fé do terceiro adquirente" (Súmula 375/STJ
) .
2. "É admissível a oposição de embargos de terceiro
fundados
em alegação de posse advinda do compromisso de compra e venda de imóvel, ainda que desprovido do registro" (Súmula 84/STJ) 3. No caso dos autos, a Corte de origem julgou procedentes os embargos de terceiros, tendo em vista que, quando da aquisição do bem, não havia registro de penhora ou outro ato de constrição judicial ou averbação premonitória em relação à demanda executiva originária e que não há nenhuma prova nos autos de que a parte embargante não tenha agido de boa-fé quando da aquisição do imóvel.

Incidência da Súmula 83/STJ .4. Agravo interno a que se nega provimento.

(STJ -
AgInt
no
AREsp
: 2159270 MT 2022/0197926-5, Relator.: RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 28/11/2022, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
02/12/2022)

Com isso, tem
razão a Cooperativa embargada/apelante.

Nesse contexto,
a ausência de registro do contrato de compra e venda em nome do embargante
ocasionou o desconhecimento
prévio
da Cooperativa, acerca
da tradição da posse, justificando a indicação do imóvel à penhora
.

Portanto, a
desídia da parte quanto à transferência de propriedade do imóvel adquirido do executado permitiu a constrição judicial e, por isso, enseja sua condenação nos ônus sucumbenciais.

Nesse sentido:

EMENTA: EMBARGOS DE TERCEIRO - POSSUIDOR DE BOA FÉ - CONTRATO DE COMPRA E VENDA - AUSÊNCIA DE REGISTRO - SÚMULA 84 STJ. - O Superior Tribunal de Justiça pacificou o entendimento, através da Súmula no 84, no sentido de que "É admissível a oposição de embargos de terceiro
fundados
em alegação de posse advinda de compromisso de compra e venda de imóvel, ainda que desprovido do registro" - Em embargos de terceiros é assegurado ao terceiro de
boa fé
a tutela do bem prometido em contrato particular de compra e venda firmado em data anterior à averbação da transmissão do imóvel lançada na matrícula do imóvel.
vv
: APELAÇÃO CÍVEL - EMBARGOS DE TERCEIRO - IMÓVEL NÃO REGISTRADO - ÔNUS SUCUMBENCIAIS - PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE - IMPOSIÇÃO AO EMBARGANTE. "Em embargos de terceiro, quem deu causa à constrição indevida deve arcar com os honorários advocatícios" (STJ,
súm
. 33). A desídia da parte quanto à transferência de propriedade do imóvel adquirido do executado permitiu a constrição judicial e, por isso, enseja sua condenação nos ônus sucumbenciais.

(TJ-MG - Apelação Cível: 00420370220158130027 1.0000 .23.192576-9/001, Relator.: Des.(a) Juliana Campos Horta, Data de Julgamento: 18/06/2024, 1a CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 25/06/2024)

A propósito:

APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS DE TERCEIRO JULGADOS PROCEDENTES – CANCELAMENTO DE INDISPONIBILIDADE JUDICIAL – POSSE - COMPRA E VENDA NÃO REGISTRADA EM CARTÓRIO - BOA-FÉ DO ADQUIRENTE - IMÓVEL COMPRADO MUITO ANTES DA DECISÃO QUE MANTEVE A RESTRIÇÃO DOS BENS SITUADOS EM RONDÔNIA – REDUÇÃO DA VERBA HONORÁRIA – PEDIDO DEFERIDO – BAIXA COMPLEXIDADE DA CAUSA - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. “É admissível a oposição de embargos de terceiro
fundados
em alegação de posse advinda do compromisso de compra e venda de imóvel, ainda que desprovida do registro
”. (
Súmula 84 do STJ) Se o imóvel foi adquirido muito antes da decisão proferida na Apelação que manteve a indisponibilidade apenas dos bens encontrados em Rondônia, devem ser julgados procedentes os Embargos de Terceiro. A baixa complexidade da causa autoriza a minoração do valor fixado na primeira instância para a verba honorária
.
(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 1026699-36.2022.8.11 .0041, Relator.:
Des. Rubens de Oliveira Santos Filho
, Data de Julgamento: 03/04/2024, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 05/04/2024)

APELAÇÃO – EMBARGOS DE TERCEIROS –EXECUÇÃO PROPOSTA POSTERIORMENTE À COMPRA E VENDA DE IMÓVEIS E AVERBAÇÕES PREMONITÓRIAS DA EXISTÊNCIA DA CITADA
EXECUÇÃO TAMBÉM POSTERIORES À REFERIDA COMPRA E VENDA DE IMÓVEIS – NÃO DEMONSTRAÇÃO DO PRÉVIO CONHECIMENTO DA EXECUÇÃO E DO TAMBÉM PRÉVIO REGISTRO DAS AVERBAÇÕES PREMONITÓRIAS – FALTA DE DEMONSTRAÇÃO AINDA DA MÁ-FÉ DO EMBARGANTE DE TERCEIROS ADQUIRENTE – APELAÇAO PROVIDA – SENTENÇA REFORMADA. A propositura de Execução posterior à compra e venda de imóveis e a averbação premonitória sobre a existência da citada Execução também ocorrida posteriormente ao negócio jurídico descaracteriza a alegada má-fé do embargante de terceiros adquirente e, afasta, inclusive, a alegação de fraude à Execução, conforme a orientação do Superior Tribunal de Justiça no REsp n. 1.861 .025/DF, julgado em 12/5/2020.

(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 0011795-67.2018.8 .11.0041, Relator.:
Des. Guiomar Teodoro Borges
, Data de Julgamento: 20/03/2024, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 20/03/2024)

Pelo exposto,
dou provimento
ao apelo, para
condenar
o embargante/apelado, em
honorários advocatícios, na proporção de 10% sobre o valor atualizado da causa, consoante disciplina o art. 85, §2o do CPC
,
atentando-se às ressalvas do art. 98 § 3o do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/05/2025